Tribunal: STF
Processo: HC 237296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cintia Michele Fogaça Rodrigues em favor de José David Moura Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 884.047/SP. 



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IVe VI, § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. II, cc. o art. 14, inc. II, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Alega, em síntese, que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta “uma vez que o magistrado “a quo” se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito e argumentos que se prestariam a justificar qualquer decisão”. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    O ato coator foi publicado em 22.1.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ proferida em sede liminar, de tal modo que, em princípio, a impetração esbarraria no óbice previsto na Súmula 691/STF. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Veja-se que o réu foi pronunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IVe VI, § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. II, cc. o art. 14, inc. II, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 10 anos de reclusão. A sentença penal condenatória foi proferida em 5.9.23. (eDOC 3)



    Ou seja, o paciente foi recentemente condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de “feminicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica, contra vítima maior de 60 anos”(eDOC 6 p. 1). Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente